Tribunal: TJDFT
Processo: 0724077-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0724077-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HEBERT SILVA RODRIGUES IMPETRANTE: ERIKA LUCENA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de HEBERT SILVA RODRIGUES, preso em 02/07/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública. A impetrante diz que, da leitura dos autos, pode-se inferir a não ocorrência do delito acima, relata os fatos e afirma que foram encontrados 986g de maconha e 20 comprimidos de Rohypnol com o paciente, sendo que a maconha estava em tabletes, mas não estava separada em pacotinhos, bem como não foi localizada balança de precisão nem grande quantidade de dinheiro, não tendo sido presenciada situação de mercancia. Afirma que a quantidade de entorpecente pode determinar sua utilização para consumo pessoal e sustenta que a dúvida entre o crime de tráfico e a desclassificação para uso de drogas enseja medida mais favorável. Assevera que o paciente possui dois processos, um de 2014 e 2015, há mais de 6 anos, portanto, bem como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo que ele possui residência fixa, trabalha, tem um filho de dois meses e sustenta sua família. Rebate o fundamento de que tráfico de drogas possui extrema gravidade e assevera que o paciente poderá ter direito a sursis, regime aberto ou ter a pena substituída, menciona o princípio da presunção de inocência, dentre outros, bem com afirma que podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Assim, requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de outras medidas cautelares e, no mérito, pretende a concessão da ordem. Requer, ainda, que, se ao tempo do julgamento do presente habeas corpus, houver sentença condenatória, e, em sendo mantida a segregação cautelar, seja concedido o direito de apelar em liberdade (ID 27636734). A inicial veio acompanhada de documentos. Os autos foram distribuídos ao Plantão Judicial, mas o e. Desembargador Robson Teixeira de Freitas determinou o encaminhamento a esta Relatoria, porquanto não se trata de caso a ser analisado pelo Plantonista (ID 27638582). É o relatório. Decido. Alega a impetrante, em síntese, que não se trata de crime de tráfico de drogas e a quantidade de substância apreendida indica o uso, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, o paciente possui condições favoráveis, e, se condenado, ser-lhe-á fixado regime aberto, além de outros benefícios, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Entretanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, Luiz Robert Albuquerque Paiva, informou que estavam em patrulhamento quando passou um veículo em atitude suspeita, razão pela qual realizaram acompanhamento por alguns metros e efetuaram a abordagem, sendo o motorista identificado como Lucas de Souza Veloso e o passageiro como sendo o paciente Hebert. Na busca veicular, encontraram cerca de 980g de maconha, divididos em dois tabletes, e 20 comprimidos de Rohypnol em uma sacola embaixo do banco do passageiro, sendo que Lucas portava R$ 70,00 em dinheiro e Hebert tinha R$ 75,00, além de um celular A20. Informou que Hebert, em entrevista, disse que estava pegando a droga no Lago Norte e levando para o Paranoá Park, sem dar maiores detalhes, enquanto Lucas disse que estaria dirigindo para Hebert. O depoimento acima está corroborado pelo do policial Diogo Heleno Magela Martins e pelas demais provas dos autos, sendo que o Laudo de Exame Preliminar de Substância constatou duas porções com 967,70g (novecentos e sessenta e sete gramas e setenta centigramas) de maconha e 20 (vinte) comprimidos perfazendo 3,51g de Rohypnol. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Inicialmente, atenho-me ao fundamento da garantia da ordem pública, pois foi o único utilizado pelo juízo. A autoridade coatora destacou a quantidade da droga, quase um quilo de maconha, além de vinte comprimidos de Rohypnol, bem como asseverou que o paciente possui condenação definitiva e é reincidente. Confiram-se os fundamentos: “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que dentro do veículo foi apreendida grande quantidade de drogas (quase 1Kg de maconha), e pelo depoimento das testemunhas e dos próprios autuados, ambos sabiam da existência da droga que estava inclusive em local visível dentro do automóvel. Também foi apreendido uma quantidade de dinheiro e 20 comprimidos de Rohypnol. Cumpre frisar que a apreensão de grande quantidade de entorpecente, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que ambos os autuados ostentam condenações definitivas, sendo reincidentes. HEBERT possui condenação transitada em julgado por tráfico de drogas e LUCAS possui duas condenações transitadas em julgado por roubos e uma por furto. Tudo isso corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por reincidente evidencia a periculosidade dos autuados e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Embora HEBERT tenha afirmado e comprovado possuir filho menor de idade, ele mesmo afirmou, neste ato, que sua esposa é quem cuida do filho menor de idade, não sendo, portanto, caso de prisão domiciliar. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de HEBERT SILVA RODRIGUES, nascido aos 13/06/1994, filho de MANOEL RODRIGUES DE SOUSA e MARIA ELEUZA PEREIRA DA SILVA;” (...) – download – p. 99-100 – negritos nossos. A decisão está bem fundamentada, sendo que, de fato, a quantidade de maconha é considerável e o paciente possui condenação por receptação e tráfico de drogas em 2015, outra por tráfico de drogas com trânsito em julgado em 12/09/2016, além de condenação por roubo circunstanciado e de outras passagens, o que determina a reincidência e o risco de reiteração delitiva. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam, e, portanto, ao contrário do alegado pela impetrante, a conduta é grave, pois o crime é equiparado a hediondo. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, da quantidade de drogas, porque considerável, quase um quilo de maconha, além de Rohypnol, o que, aliado às anteriores condenações do paciente, revela sua periculosidade, determinando que ele está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação cautelar, sendo que, no que concerne à alegação de que o paciente tem filho menor, esta foi rebatida pelo juízo, consoante se verifica alhures, porquanto o infante é cuidado pela mãe, não tendo sido demonstrado que ele é a única pessoa responsável pela criança, sendo inviável o pleito de substituição por prisão domiciliar. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados, além de eventual substituição. No tocante ao pleito de concessão do direito de apelar em liberdade, registre-se que constitui outro título e outro habeas corpus poderá ser impetrado na oportunidade, se houver urgência, sendo que, ao que parece, o paciente sequer foi denunciado. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de julho de 2021 15:39:59. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator